Tribunal: STF
Processo: ARE 1458458
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Sirlana de Souza Doerner contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz a dialeticidade. 



    2. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto Federal n. 6.514/2008 é aplicável apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. 



    3. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma. 



    4. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, XL, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega “manifesta omissão ao se negar apreciar as matérias levantadas via embargos de declaração, quais sejam, a aplicabilidade da norma mais benéfica.”



    Sustenta que “o acórdão recorrido afastou completamente a possibilidade de os efeitos do Decreto Estadual 1.986/20 13 retroagir para atingir processos administrativos iniciados antes da vigência da referida legislação (1º.11.2013), embora ainda estivessem tramitando no dia da entrada em vigor da referida lei estadual, ofendendo, assim, o Princípio da RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA, estampado no art. 5º, XL , da CF/88 – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu –”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, afastou a ocorrência da prescrição por entender que a norma mais favorável à ora recorrente - Decreto Estadual n. 1.986/2013 - não seria aplicável ao caso específico, argumentando que a autuação ocorreu antes de sua entrada em vigor em 2013.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Inaplicabilidade do Decreto Estadual 1.986/2013: tempus regis actum. Em virtude do princípio do tempus regit actum não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que entrou em vigor em 01/11/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma, como na espécie, em que a infração teria sido praticada em 2008 e o auto lavrado em 2009. 



    Da prescrição. É certo que, in casu, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, possuindo o Poder Público o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para a instauração do procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. 



    Logo, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2014, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2008) e a instauração do procedimento para sua apuração (2009), não transcorreram mais de 5 anos, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Tampouco há falar a ocorrência de prescrição intercorrente uma vez não se verifica que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por três anos.



    Vê-se, assim, que, ao contrário do sustentado pela recorrente, a decisão proferida pelo Tribunal de origem explicitou com clareza as razões que justificou o afastamento da ocorrência da prescrição e a não aplicabilidade da norma mais benéfica.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do que articulado pela ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Cito, ainda, o seguinte precedente: ARE 1.438.423, ministra Rosa Weber, DJe de 18 de julho de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente